Tribunal: TJES
Processo: 5001096-69.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-69.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS ASSAD FILHO
RECORRIDO: JORGE TEIXEIRA GIRELLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001096-69.2019.8.08.0011

RECORRENTE: JOÃO CARLOS ASSAD FILHO

RECORRIDA: JORGE TEIXEIRA GIRELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7454008. Contrarrazões apresentada, id. 7917546. Contrarrazões apresentada pelo Estado do Espírito Santo, Id. 7454013, com registro de que o Recorrido encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7454008), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7454004), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Posto Isso,
JULGO EXTINTO
o processo, e assim se faz com fulcro no artigo acima mencionado.
”

A r. sentença entendeu que o exequente, ora recorrente, não informou nos autos outros bens passíveis de penhora, apenas insistiu novamente para reconsideração da decisão constante no id. 7453994, que assim decidiu:
“Quanto a alegação de que o bem imóvel indicado, seria o único imóvel em nome do Executado, sendo este o local de sua residência, tenho que assiste razão ao Executado, já que conforme entendimento pacificado no STJ a impenhorabilidade de tal bem busca amparar os direitos fundamentais a parte, conforme S. 346 do STJ, portanto, não sendo indicado outro bem, e sendo este o local de moradia do Executado e sua família deve ser dada a baixa na penhora realizada. Desta feita, CANCELO a penhora realizada por termo no ID 15980054.”

Trata-se de ação de cobrança do valor de R$6.405,25 (seis mil quatrocentos e cinco reais e vinte cinco centavos) referente a contrato de locação de imóvel entabulado entre as partes.

Observa-se dos autos que a r. sentença de piso foi favorável ao autor, ora recorrente, id. 7453899. Em fase de cumprimento de sentença foi determinado a penhora do bem do devedor, ora recorrido, que informou nos autos não ser o único proprietário do imóvel, bem como que quem reside no imóvel é sua família. Informou ainda o executado que o bem penhorado é o único imóvel que possui.

Decisão, id.
7453994, cancelando da penhora, conforme acima exposto.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando, em síntese que o executado, ora recorrido, não comprovou nos autos que sua família reside no imóvel, tão pouco que é o único imóvel que possui.

Pois bem, verifica-se dos autos que o recorrido alega um fato negativo, qual seja, que não possui outro imóvel em seu nome. Sendo assim, por se tratar de uma prova negativa ou diabólica, caberia ao recorrente comprovar nos autos que o executado, ora recorrido possui outros imóveis em seu nome, prova de fácil produção, o que não ocorreu, indicando outros bens passíveis de penhora.

Ainda, o recorrido afirma que o imóvel, cuja penhora se pretende, pertence a ele e ao seu irmão falecido, comprovação id. 7453958, e sustenta que quem reside no imóvel é a família do seu irmão, juntando aos autos conta de energia em nome da esposa de seu irmão falecido. Assim, presente nos autos elementos que demonstram que o bem, cuja penhora se pretende, é utilizado como moradia da família do executado.

Desta forma, não havendo nos autos comprovação de que o recorrido possui outros bens passíveis de penhora, presume-se que o único imóvel registrado em nome do executado, ora recorrido, onde reside a sua família, trata-se de bem impenhorável, por se tratar de um bem de família, motivo pelo qual acertada a decisão do juízo de primeiro grau que determinou o cancelamento da penhora por entender se tratar de um bem de família.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais ( já pagas) e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 ( quinhentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)